Tribunal: TJDFT
Processo: 0723250-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0723250-20.2021.8.07.0000 AGRAVADO: GERDA PRANTE, ANDRE ALBINO PRANTE, GERMANO RUDI PRANTE AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O BANCO DO BRASIL S. A. interpõe agravo interno (id 28068326) contra decisão desta Relatoria (id 27484500) que indeferiu o pedido liminar que formulara no agravo de instrumento veiculado contra decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação provisória de sentença requerida por GERDA PRANTE, ANDRÉ ALBINO PRANTE e GERMANO RUDI PRANTE, que homologou os cálculos apresentados pelos autores. Nesta oportunidade, o recorrente insiste na necessidade de suspensão da eficácia da decisão agravada, presentes os requisitos legais exigíveis, e principalmente diante de possíveis “prejuízos financeiros imensuráveis, tendo em vista que caso o agravado venha a levantar os valores e a decisão vier a ser revertida, dificilmente a presente agravante conseguirá reaver tais valores”, pedindo, ao final, a reconsideração do decisório ou o provimento do agravo interno. É o relatório. DECIDO. Em que pese ao teor da decisão unipessoal ora recorrida, reexaminando os autos, tenho que constitui medida de necessária cautela a suspensão do feito na origem, até que se promova o julgamento do mérito do agravo de instrumento, uma vez que, diferentemente do que entendi alhures, há de fato possibilidade de ocorrência de dano grave e de difícil reparação durante o processamento do recurso, posto que a decisão de suspender o andamento do processo principal por 40 (quarenta) dias deu-se em 1o de outubro de 2021. Ao lado disso, apura-se vultosa disparidade entre os cálculos elaborados pela parte autora e homologados pelo Juízo – mais de R$1.500.000.00 (um milhão e quinhentos mil reais) – e aqueles considerados devidos pela instituição financeira – R$ 71.588,82 (setenta e um mil quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos) –, o que enseja justificada reserva quanto ao regular desenvolvimento do processo na origem, ao menos até que o douto Colegiado se pronuncie sobre a pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, fundada inclusive na discussão sobre a necessidade de perícia contábil. Com esses fundamentos, RECONSIDERO a decisão de id 27484500 e DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, para determinar o sobrestamento do feito de origem até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. PREJUDICADO o julgamento do agravo interno de id 28068326. Publique-se. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria, pois já apresentadas informações judiciais e contrarrazões. Brasília-DF, 4 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator